Tribunal: TJDFT
Processo: 0745413-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma vez que o recurso impugna decisão que indeferiu o pedido dos agravantes de concessão da gratuidade de justiça, pretendendo a reforma do decisum por esta instância revisora para a concessão da benesse, os recorrentes estão dispensados do recolhimento do preparo recursal no caso, à luz do disposto no art. 99, § 7°, e no art. 101, § 1°, ambos do CPC.
2. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
3. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa a garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
4. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
5. Considerando que a renda familiar comprovada dos agravantes não é alta, uma vez que inferior a cinco salários-mínimos, que eles possuem quatro filhos menores e que demonstraram muitos gastos, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos réus/agravantes, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.